Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miqueias Barros Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em 05 de janeiro de 2021, pela suposta prática das condutas capituladas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
Argumenta que não foi apreendido nenhum entorpecente ou apetrecho característico do tráfico de drogas em poder do paciente, o qual estava no local dos fatos na condição de usuário.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não é eficaz para amparar a medida extrema, pois é demasiada genérica e justificada com elementos do próprio tipo penal, estando em descompasso com o preceituado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Aduz que não foram feitas quaisquer análises quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão.
O paciente não possui condenação por tráfico de drogas, possui residência fixa e profissão lícita e, aliado às particularidades do caso (apreensão de pequena quantidade de droga), traduz que este não é indivíduo de alta periculosidade a ponto de colocar em risco a garantia da ordem pública se colocado em liberdade.
Alega que, diante da situação de emergência de saúde em razão do coronavírus, deve ser concedida a ordem a fim de evitar risco irreparável à saúde do beneficiário.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura. Sucessivamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Miqueias Barros Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:
“[...] Com relação ao custodiado MIQUÉIAS BARROS, levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes.
Nessa senda, registro que o próprio custodiado MIQUÉIAS BARROS já fazia uso de monitoramento eletrônico e mesmo assim não se intimidou em efetuar novas práticas delitivas.
Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para prisão preventiva, conforme art. 313, incisos I e II, do CPP.
Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]” (Id. 74094497, p. 101)
A defesa formulou pedido de revogação da custódia do paciente, que restou indeferido sob os seguintes argumentos:
“[...] No que se refere à arguição de inocência do suspeito, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, por se tratar de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.
[...]
Já em relação à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do conduzido, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Por esta razão, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (76,98g de cocaína e 78,41g de maconha), além de petrechos.
[...]
Somado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito, porquanto o mesmo responde a uma ação penal perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca pela suposta prática de crime análogo ao presente, que ocorreu no dia 20/05/2020 (Autos n° 15692-32.2020.811.0042 – Apolo), bem como está sendo investigado também perante aquele r. juízo pelo crime de tráfico de drogas que ocorreu, em tese, no dia 03/07/2020 (Autos n° 1005158-12.2020.8.11.0042 – PJE).
Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.
[...]
Desta feita, conquanto o autuado possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]” (Id. 74094497, p. 164/166)
Extrai-se das decisões acima que a prisão preventiva do paciente tem como fundamento a garantia da ordem pública e a evitabilidade de reiteração criminosa.
Além da quantidade e variedade do entorpecente, foram apreendidos petrechos utilizados no embalo da droga para fins mercantis, bem ainda, o paciente já utilizava monitoramento eletrônico quando de sua prisão em flagrante, por estar respondendo a ação penal correspondente ao crime de tráfico de drogas (autos no 15692-32.2020.811.0042), além de estar sendo investigado pelo mesmo crime nos autos 1005158-12.2020.811.0042.
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade acoimada de coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento no 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.